Tribunal: TJES
Processo: 5010995-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010995-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCI DA SILVA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010995-38.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DELCI DA SILVA

RECORRIDOS: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de restituição de valores ajuizada por

DELCI DA SILVA
em face de
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Narra o autor, em síntese, na pretensão de adquirir um imóvel, recebeu uma oferta de um vendedor da requerida, que falsamente o induziu a acreditar que a aquisição seria rápida e, para tanto, seria necessário firmar dois contratos, que em verdade, se tratavam de adesão a consórcio. Assim, realizou o pagamento da taxa de adesão e da primeira parcela, no valor total de R$ 30.569,25. Entretanto, alega que somente depois do pagamento é que teve ciência de como funcionava a concessão da carta de crédito. Somado a este fato, e com o advento da pandemia do coronavírus, afirma que se encontrou em dificuldades financeiras, motivo pelo qual pretende a desistência do consórcio, a declaração de nulidade da cláusula penal de cancelamento do contrato e a devolução imediata dos valores pagos, com a dedução da taxa de administração de forma proporcional.

Em contestação (ID. 65335074), a requerida alega, em suma, a regularidade das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos após o término do grupo de consórcio.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 6535792)
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95, por entender que deve ser considerado como o valor da ação, o valor total do contrato, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, motivo pelo qual ultrapassa o limite de valor de ação proposta em sede de Juizado Especial Cível, que é de 40 salários mínimos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6537799). Em suas razões, aduz que o valor da causa não ultrapassa o limite do juizado especial, pois deve ser considerado o proveito econômico da demanda, e não o valor do contrato. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte dos recorridos conforme ID. 6535812.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em que pese o autor tenha alegado que foi induzido falsamente a acreditar em contemplação imediata, não comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I do CPC.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, no que divirjo do entendimento exarado pelo juízo de piso. Passo à análise dos demais pedidos.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a empresa requerida pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por fim, quanto à taxa de administração, esta deve ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Saliento, ainda, que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, diante da competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide, devendo a pretensão autoral ser julgada parcialmente procedente, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para declarar a competência do Juizado Especial Cível e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor apenas a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do crédito pretendido. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)